Tribunal: TJPA
Processo: 0014425-12.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014425-12.2012.8.14.0401

APELANTE: GIDELSON PANTOJA EVANGELISTA, EDINELSON RAMIRES BRANDAO, IVANILDO CARDOSO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0014425-12.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: GIDELSON PANTOJA EVANGELISTA

APELANTE: EDINELSON RAMIRES BRANDAO

APELANTE: IVANILDO CARDOSO DE LIMA

ADVOGADOS: JESSICA TAINAR BARROS DE OLIVEIRA E CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIMES DE FURTO QUALIFICADO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. TRABALHO DO RECORRENTE QUE EXIGE CONSTANTES DESLOCAMENTOS E PERÍODOS AUSENTES DA CAPITAL. MOTIVO INSUFICIENTE. RESSALVA CONTIDA NO ART. 46 DO CP.
CIRCUNSTÂNCIA A SER PONDERADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NEGADO.
PARTICIPAÇÃO. VIGILÂNCIA DO LOCAL E AUXILIO NA FUGA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO NEGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUPOSTA PREPONDERÂNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUMENTO DA PENA BASE
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0014425-12.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: GIDELSON PANTOJA EVANGELISTA

APELANTE: EDINELSON RAMIRES BRANDAO

APELANTE: IVANILDO CARDOSO DE LIMA

ADVOGADOS: JESSICA TAINAR BARROS DE OLIVEIRA E CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GIDELSON PANTOJA EVANGELISTA,

EDINELSON RAMIRES BRANDAO
e
IVANILDO CARDOSO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou os apelantes à pena de 03 (três) anos de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do CP (id nº.

4383635).

Consta na denúncia, em resumo que, no 02/07/2012, nas dependências da empresa SANAVE, na cidade de Belém-PA, os recorrentes teriam subtraído 01 (um) extintor de incêndio, 02 (dois) motores de rabeta e 01 (uma) bateria de lanchas pertencentes à referida empresa. Ainda segundo a inicial, os apelantes eram funcionários do estabelecimento à época dos fatos, o que facilitou a subtração dos bens supramencionados (id nº.

4383626).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual os apelantes recorreram.

Em suas razões, o recorrente
IVANILDO CARDOSO DE LIMA
pleiteou a substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade por prestação pecuniária e, ainda, a exclusão da pena de multa em razão de não possuir condições financeiras cumpri-la (id nº.

4383637 - Pág. 1-6).

De outro lado, os apelantes
GIDELSON PANTOJA EVANGELISTA
e
EDINELSON RAMIRES BRANDAO
pugnaram pelo reconhecimento da condição de partícipes do crime e, subsidiariamente, pelo redimensionamento do apenamento para sua fixação no mínimo legal (id nº. 4383638 - Pág. 8-12).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento dos apelos (id nº.

4383638).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo provimento parcial dos recursos, tão somente quanto à pretensão de recálculo da pena base (id nº.

4383639).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, analiso o recurso interposto por
IVANILDO CARDOSO DE LIMA.

No que tange ao pedido de substituição da pena restritiva de direitos estipulada na sentença recorrida, entendo que a tese não merece prosperar. Em que pese o recorrente tenha demonstrado, através de prova documental, que desempenha atividade laboral que demanda frequentes deslocamentos e períodos ausentes da capital, tal circunstância não representa, automaticamente, um fato conflitante com a prestação de serviços à comunidade.

Como se sabe, segundo o art.46, §1º
[1]
e 3º
[2]
, do CP, a prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição de tarefas ao condenado, conforme suas aptidões, tarefas estas que

devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Quer dizer, seria açodado reputar como conflitante com a pena de prestação de serviços à comunidade, o trabalho de transporte de carga exercido pelo apelante, tão somente pelo fato de que referida atividade exigiria do recorrente constante deslocamentos e períodos ausentes da cidade onde reside, afinal, há expressa ressalva da lei no sentido de que a restritiva de direitos em comento deve preservar a jornada de trabalho do condenado, a fim de não prejudicá-lo, o que, logicamente, será ponderado e avaliado pelo Juízo da execução penal a tempo e a modo.

Assim, em que pese a relevância da argumentação apresentada, o pleito em questão não comporta provimento.

De outro lado, no que diz respeito ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras do apelante para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[3]
.

Portanto, o apelo interposto por
IVANILDO CARDOSO DE LIMA
não comporta provimento.

Em seguida, passo ao exame da apelação interposta por
GIDELSON PANTOJA EVANGELISTA
e
EDINELSON RAMIRES BRANDAO
.

Da leitura dos autos, observo que a tese de participação suscitada pelos recorrentes não merece acolhimento.

A participação de somenos, conforme o versado no § 1º do art. 29 do CP, não se confunde com a mera participação menos importante prevista no
caput
do art. 29 do CP. No caso dos autos, ficou comprovado que a conduta dos apelantes consistiu em dar "
cobertura
" durante a execução do crime de furto, auxiliando na vigilância do local da onde os bens foram subtraídos e, posteriormente, no transporte para a fuga do recorrente
IVANILDO CARDOSO DE LIMA
com a
res furtiva
, o que, segundo o Supremo Tribunal de Federal
[4]
, caracteriza coautoria, e não participação de menor importância.

Assim, à luz da atual jurisprudência do STF, o agente que, em auxílio ao comparsa, promove a fuga da cena do crime, nada mais é do que coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os agentes envolvidos, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa, o que, no caso dos autos, é incontroverso.

Portanto, afasto a tese de participação suscitada pelos recorrentes.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, também não assiste razão aos apelantes.

O fato de Juízo de origem ter considerado algumas vetoriais como neutras, não deve ser necessariamente implicar na adoção de um regime inicial de cumprimento menos gravoso, tal como sugere a defesa em razões recursais.

Mais uma vez, é valido ressaltar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ quanto à matéria. No ponto, ressalto que a Terceira Seção estabeleceu o entendimento de que a presença de uma única circunstância judicial negativa pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena e a vedação da pena substitutiva, a depender da análise do caso pelo julgador
[5]
.

É dizer, a lei

penal reservou uma margem de discricionariedade para o magistrado, que, considerando o patamar do apenamento e/ou alguma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, pode manter ou agravar o regime inicial de cumprimento, bem como avaliar se a substituição por penas restritivas de direitos é cabível no caso, diante dos critérios do artigo 44, III
[6]
, do CP, de sorte que, no caso em tela, não que se falar em reforma da dosimetria nos moldes pretendidos pelos apelantes.

Em suma, a apelação interposta por
GIDELSON PANTOJA EVANGELISTA
e
EDINELSON RAMIRES BRANDAO
também não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de apelação
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. (...) § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

[2]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. (...) § 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação,
fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

[3]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA.
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020;
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

[4]
Nesse sentido, cito recente precedente: STF - HC 0066322-78.2021.1.00.0000 SP 0066322-78.2021.1.00.0000. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Publicação: 17/12/2021. Julgamento:15 de Dezembro de 2021

[5]

Disponível em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/080620
21-Agravamento-de-regime-por-uma-so-circunstancia-negativa-se-enquadra-na-discricionariedade-do-juiz.aspx
. Acesso em 19/02/2022.

[6]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Belém, 13/04/2022